Tribunal: TJMT
Processo: 1024614-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024614-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (EMBARGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

A Sperafico da Amazônia S.A. opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – ICMS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

A Embargante sustenta que o acórdão foi obscuro, pois menciona que nos autos não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.

Assevera que ao promover a cobrança do TAD nº 11168530, a Autoridade ofendeu expressamente o que a lei determina, porque, para poderem ser cobrados, deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.609,60, correspondente a 80UPFMT na época do fato.

Aduz, portanto, que s à exordial demonstram expressamente a ilegalidade da cobrança efetuada, a qual sequer deveria ter sido lançada, ante a expressa previsão legal contida no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado.

O Embargado apresentou sua manifestação no id. 192646165, alegando a inexistência de vício no
decisum
.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Sperafico da Amazônia S.A.

opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão foi obscuro, pois menciona que nos autos não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.

Assevera que ao promover a cobrança do TAD nº 11168530, a Autoridade ofendeu expressamente o que a lei determina, porque , para poderem ser cobrados, deveriam perfazer o mínimo de R$ 8.609,60, correspondente a 80UPFMT na época do fato.

Aduz, portanto, que s à exordial demonstram expressamente a ilegalidade da cobrança efetuada, a qual sequer deveria ter sido lançada, ante a expressa previsão legal contida no §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento.

O acordão embargado consignou, ainda, que os lançamentos tributários constantes no Comunicado da Coordenadoria de Controle de Declarações e Cobrança da Superintendência de Controle e Monitoramento da Secretaria Adjunta da Receita Pública n. 270178/1823/2022, datado de 7 de outubro de 2022, decorrem de diversas notificações/auto de infração (NAI) e Termos de Apreensão e Depósito (TAD), entre eles, o auto de infração n. 11168530, de 14 de agosto de 2014, impugnado neste recurso, o qual retrata o seguinte:

[...] NOTAS FISCAIS Nº.: 15813.

INFRAÇÃO: Artigo 5º da Lei 7098/1998 c/c Artigos 13 e 14 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

PENALIDADE: Art. 45, inc. I, alínea "a-1" da Lei 7098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE CND [certidão negativa de débito eletrônica] VÁLIDA.

[...] INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

DOS FATOS: No dia 14/08/2014 o motorista Dr. JOÃO LUIZ BORTOLOMEDI - CPF 916.965.189-20, apresentou nesta UOF a DANFE Nº 15813 da empresa SPERAFICO DA AMAZONIA S/A Inc. Est. 13.068.724-3.

Trata-se de operação de Farelo de Soja, com redução de base de calculo previsto no inciso VI do art. 30 do anexo Anexo V do RICMS/MT.

Porém, o gozo de todo e qualquer benefício fiscal relativo ao ICMS, contemplado nos Anexos IV, V e VI do regulamento de ICMS, esta condicionado à prévia existência de CND-e válida, relativa ao citado imposto conforme previsão no art. 14 inciso II do RICMS/MT.

Em consulta ao banco de dados da SEFAZ, verificamos que o mesmo não tem certidão negativa valida.

Mister, dizer ainda que o contribuinte informa na DANFE a CND 11680811, porem esta está com prazo de validade vencida, conforme cópia da extração do sistema em anexo.

Considerando o exposto, ou seja, a não emissão da CND para fruição do beneficio fiscal, fica o contribuinte remetente sujeito passivo obrigado ao recolhimento com base no do art. 5 §2º da lei 7098/98, sem prejuízo da penalidade prevista no Art. 45, inciso I, alínea a-1 da Lei 7098/98. [...]. (id. 104867924 – autos de origem)

Logo, é de se observar que o lançamento tributário decorreu de autuação por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Desse modo, em tese, não se aplica o disposto no artigo 39-A, caput, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.212, de 20 de março de 2014, uma vez que o § 1º afasta a possibilidade de dispensa de constituição do crédito tributário decorrente de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

Art. 39-A Não se efetuará constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a constituição do referido crédito tributário. (Acrescentado o caput e seus parágrafos pela Lei 7.900/03)

§ 1º O disposto neste artigo não alcança os créditos tributários decorrentes de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS.

§ 2º Relativamente a cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no sistema de conta corrente fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no parágrafo anterior, cuja exigência seja antieconômica ou inviável, poderá, na forma estabelecida em legislação complementar, ser dispensada sua exigência desde que seu valor atualizado seja inferior ao quádruplo do limite previsto no caput. (Nova redação dada pela Lei 8.779/07)

§ 3º O estatuído neste artigo não implica dispensa do crédito tributário, que poderá ser exigido, respeitado o prazo decadencial, quando, isolada ou conjuntamente, for atingido o limite mínimo fixado no caput. [...]. Destaquei.

Não bastasse isso, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, aliado ao fato de que não há qualquer indício, nesta fase, de ilegalidade no TAD em comento.

Dessa forma, tenho que não é possível verificar os preenchimentos dos requisitos para a concessão da liminar vindicada na ação de base.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024